Tribunal: TJPA
Processo: 0003163-14.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003163-14.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIRELLY MADEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PERDA DE OBJETO. ENCERRAMENTO DO CONCURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. PUBLICIDADE. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu novo prazo para a apresentação de documentos e exames médicos no concurso público C-125, para o cargo de Professora de História – polo Santarém, devido à deficiência de publicidade na convocação, que foi realizada através do Diário Oficial e correspondência pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a perda do objeto da ação, considerando o encerramento do concurso público. (ii) estabelecer se o envio de carta de convocação sem recebimento foi suficiente para atender ao princípio da publicidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível a discussão judicial relacionada à concurso público após o encerramento do certame, desde que dentro do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Art. 1º, do decreto nº 20.910/32.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a convocação de candidatos após longo intervalo da homologação do concurso requer meios adicionais de comunicação, como notificação pessoal, para assegurar ciência inequívoca, especialmente quando a comunicação se dá exclusivamente por meio do Diário Oficial, que demanda consulta ativa e contínua pelos candidatos.

5. O intervalo de mais de quatro anos entre a homologação do concurso e a convocação torna excessivamente oneroso exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais.

6. A convocação deve ser realizada de forma pessoal, por meios adicionais de comunicação para garantir que a informação alcance o interessado de forma inequívoca.

7. As inúmeras tentativas de convocação da candidata, mesmo que tenham sido infrutíferas, desincumbe o Ente Público do seu ônus, cabendo à candidata, diante de sua própria omissão, suportar as consequências da não apresentação no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a. Qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

b. É válido o ato de convocação em concurso público que, embora formalmente realizado por correspondência, não produziu ciência efetiva por responsabilidade do candidato, não podendo ser imposto um dever ilimitado ao ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida nos autos, cujo objeto consistia na nomeação de Mirelly Madeira de Carvalho ao cargo de Professora de História, no âmbito do concurso público C-125, regido pelo Edital nº 01/2007 – SEDUC/SEAD.

A sentença acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para determinar que o réu conceda à parte autora novo prazo para a apresentação de documentos e exames médicos, concurso público C-125, para o cargo de Professora de História – polo Santarém, por meio de notificação pessoal ou outros meios equivalentes.” (...)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a existência de perda de objeto, em razão do encerramento do prazo de validade do concurso, a regularidade do procedimento administrativo, com envio de correspondência ao endereço constante do cadastro, o descumprimento, pela autora, do dever de manter atualizado seu endereço, conforme exigência expressa no edital e presunção de legalidade dos atos administrativos praticados.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 17858561
.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise da convocação da candidata Mirelly Madeira de Carvalho para o cargo de Professora de História, polo Santarém/PA, em virtude da alegada deficiência de publicidade na notificação de sua convocação para o referido cargo.

Preliminarmente, o Apelante alega a perda de objeto da ação, considerando que o concurso público foi encerrado em 01/08/2012 e a demanda foi ajuizada em 04/04/2013.

O art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, dispõe da seguinte forma:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, qualquer pretensão que seja formulada em face da Fazenda Pública, está sujeita a um prazo prescricional de 5 (cinco) anos. No caso de matéria envolvendo Concurso Público, o prazo prescricional começa a contar a partir do fim da validade do certame.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PRETENSÃO JUDICIAL. PRAZO. PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. EXPIRAÇÃO. VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À evidência, em matéria de concurso público, a jurisprudência tem admitido que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se inicia após o término de validade do certame, isto porque esta data importa na caducidade do procedimento, acarretando a perda da eficácia jurídica do concurso
; 2. No presente caso, verifica-se que o concurso público tinha o prazo de validade até 05.06.2006, cuja pretensão judicial se inicia em 06.06.2006, de sorte que, considerando o lustro temporal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a prescrição se operou em 06.06.2011. Verifica-se que a presente demanda fora ajuizada em 08.03.2018, restando forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal; 3. Apelação Cível conhecida e desprovido. (TJCE – Apelação Cível nº 0003306-10.2018.8.06.0064, Relatora a Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/05/2019) (Grifo)

Diante disso, não acolho a preliminar de perda de objeto em face do encerramento do concurso público.

Passemos à análise do mérito.

A apelada foi aprovada em 69º lugar para o cargo de Professora de História. Em julho de 2012, foi convocada para apresentação de documentos através do decreto de 09 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial em 11.07.2012.

No caso em exame, a Administração Estadual procedeu com a convocação de um número restrito de candidatos, após a homologação do concurso, indicando seu interesse em nomeá-los.

O Apelante sustenta que cumpriu seu dever legal de convocar a candidata mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. Embora a norma editalícia preveja a convocação dos candidatos através de Diário Oficial e via internet, isso não desincumbe o Poder Público de notificar os candidatos pessoalmente quando transcorrido o lapso temporal considerável entre a data da realização da prova e a convocação para etapa posterior.

A candidata afirma que não teve condições de acompanhar diariamente as publicações do diário oficial, seja por causa do lapso temporal entre a homologação e a nomeação, seja por causa da sua gestação e amamentação, não conseguindo ter conhecimento do ato em tempo hábil, resultando na perda do prazo para nomeação e posse.

Em contestação (
ID 17858544
), o Estado sustenta que cumpriu seu dever legal de convocar a candidata, tendo em vista que, além da convocação por meio do diário oficial, realizou o envio de Carta de aviso de recebimento (AR) ao seu endereço (
ID 17858548
). A informação no AR é de que foram realizadas 3 (três) tentativas de entrega do documento, nos dias 19/07/2012, 23/07/2012 e 17/09/2012, constando todas como “ausente”.

Em réplica (ID
17858548
), a Apelada manteve o argumento de que não foi notificada, pois o endereço apontado no AR não seria o dela, e que teria sido prejudicada por conta de equívoco da Administração.

Diante disso, o juízo
a quo
intimou as partes (
ID 17858549
) para que esclarecessem se o endereço da autora registrado perante a Instituição realizadora do concurso estava atualizado/ou desatualizado durante o prazo de validade do concurso.

Em manifestação (
ID 17858549
), a apelada mudou seu argumento, aduzindo que o endereço constante no AR era onde ela residia no momento da notificação, mas que teria ocorrido uma falha de entrega por parte dos correios, além de que a administração pública não teria entrado em contato com ela por outros meios. O apelante também se manifestou (
ID
17858550
), ratificando que o endereço fornecido na inscrição era o mesmo constante na carta enviada.

Em sentença (
ID 17858555
), o juízo
a quo
entendeu que o Estado do Pará não teria conferido ampla divulgação suficiente do resultado do concurso, bem como, que o envio de notificação via AR teria sido inválido, devendo ter sido renovado por outros meios.

Com efeito, o edital, embora constitua a "lei" do concurso, deve observar os princípios constitucionais, em especial o da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Esse princípio exige que os atos administrativos sejam amplamente divulgados para produzir seus efeitos junto aos destinatários, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

A jurisprudência entende que a Administração deve, em tais casos, utilizar mecanismos mais acessíveis,
como notificação pessoal
, para assegurar o conhecimento do ato pelo candidato.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(grifo nosso)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, publicado em 2016-08-24).

Tendo em vista que foi enviada notificação pessoal à Apelada, mesmo com resultado infrutífero, vislumbro que a ação do Estado do Pará está de acordo com os princípios da publicidade e razoabilidade, já que não se limitou somente à convocação via diário oficial.

Conforme abordado anteriormente, foram realizadas três tentativas de entrega, todas em dias diferentes e, inclusive, com diferença de quase 2 (dois) meses entre a primeira e última tentativa.

Portanto, sob a ótica formal, a Administração cumpriu seu dever de convocar a candidata, e não há como se imputar à mesma a responsabilidade pelo insucesso da entrega da correspondência.

Além disso, a Administração Pública não está obrigada a adotar todos os meios possíveis ou alternativos para localizar o candidato, principalmente quando este descumpre um dever básico e objetivo. A imposição de um dever ilimitado de diligência à Administração, nesse cenário, implicaria inversão indevida de responsabilidades.

Ressalte-se que o envio de correspondência via AR (Aviso de Recebimento), ainda que tenha retornado com a anotação “destinatário ausente”, demonstra inequívoca intenção da Administração de cumprir o ato convocatório, sendo suficiente para dar validade formal à convocação.

Portanto, à luz do edital, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, a convocação realizada foi regular e válida, cabendo à candidata, diante de sua própria omissão, suportar as consequências da não apresentação no prazo estipulado.

Esse é o entendimento jurisprudencial adotado pelos tribunais:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Convocação de candidata aprovada em concurso público. Dever de intimação pessoal. Reiteradas tentativas. Desprovimento do apelo. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público municipal, visando a nomeação após longo período desde a realização do certame. A decisão recorrida negou o pedido, considerando que o Município fez três tentativas infrutíferas de localização da candidata por via postal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: 1. A Administração Pública cumpriu adequadamente seu dever de convocar a candidata, observando os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2.
As tentativas infrutíferas de localização da candidata por via postal são suficientes para desincumbir o Município da obrigação de garantir a intimação pessoal da candidata, considerando o longo intervalo entre o concurso e a convocação.
III. Razões de decidir 1. O tribunal concluiu que a Administração deve utilizar meios adequados para garantir que a convocação dos candidatos aproxime-se da sua finalidade, e não basta a publicação no Diário Oficial. A tentativa de intimação pessoal é necessária, especialmente após longo período desde a realização do concurso. 2.
Comprovado que o Município realizou três tentativas infrutíferas de localização da candidata por via postal, entendeu-se que o Município se desincumbiu do ônus de assegurar a convocação, não sendo razoável exigir que o Município aguardasse indefinidamente pelo sucesso da comunicação.
IV. Dispositivo e tese 1. Recurso desprovido. 2. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve utilizar meios adequados para convocar candidatos aprovados, respeitando os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Três tentativas infrutíferas de localização por via postal são suficientes para desincumbir o Município do ônus de intimação pessoal, não sendo razoável exigir acompanhamento constante do candidato sobre sua situação no concurso.” VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

(0800539-70.2023.8.15.0021, Rel. Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 13/09/2024) (Grifo)

Em consequência, eventual reconhecimento judicial do direito à nomeação, com base na alegada ausência de ciência da convocação, acarretaria violação ao princípio da isonomia, beneficiando injustamente uma candidata que não observou regras que foram devidamente cumpridas pelos demais.

Assim, reconheço a regularidade da convocação realizada pelo Estado do Pará, com base no endereço fornecido pela candidata e em conformidade com o edital do certame. A ausência de comparecimento decorrente de falha exclusiva da candidata não pode ser atribuída à Administração Pública.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à presente apelação
, devendo a sentença ser reformada, para julgar improcedente o pedido da inicial.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2025